Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU REPRESENTAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ASSECURATÓRIAS CONTRA PESSOAS INVESTIGADAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSTRIÇÃO DE CONTA CORRENTE. MEDIDA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE PRESERVAR AS ATIVIDADES LÍCITAS DAS PESSOAS JURÍDICAS E VIDA FINANCEIRA DAS PESSOAS NATURAIS.
1. A decretação de medidas cautelares patrimoniais, como espécie de provimento de natureza cautelar que é, se sujeita à presença dos requisitos fumus comissi delicti e periculum in mora.
2 Visando a impedir que o acusado/investigado de um determinado crime oculte, dilapide ou arruíne seu patrimônio e se beneficie economicamente da prática de infração penal, frustrando futura e eventual decretação de perda de bens, podem ser determinadas medidas assecuratórias que visem, desde logo, a constringir o produto ou proveito do crime ou, até mesmo, bens ou valores equivalentes, para servir de ressarcimento ao Erário em caso de condenação ao final do processo.
3 Vislumbrando-se indícios de intensa movimentação financeira entre os investigados, resta sinalizado o risco concreto de ocultação patrimonial. O uso de empresa e de conta bancárias em nome de terceiros, além de saques em espécie realizados em série, são indícios de que o grupo, ao menos em uma análise perfunctória, pretende evitar que a vantagem patrimonial ilicitamente obtida seja revertida, revelando a necessidade de deferimento das medidas requeridas.
4. As medidas cautelares assecuratórias devem recair apenas sobre bens e ativos financeiros vinculados aos requeridos, à exceção dos valores mantidos em conta corrente, a fim de que não se inviabilizem as atividades lícitas das pessoas jurídicas e a vida financeira das pessoas naturais afetadas pela medida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.